Tribunal: TJPA
Processo: 0002424-98.2017.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002424-98.2017.8.14.0019

APELANTE: NARCISO SILVA CORDOVIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA. SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Narciso Silva Cordovil contra sentença da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, redação vigente à época dos fatos), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa, em razão da subtração de relógio da vítima, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso com outro indivíduo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada na terceira fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa após as alterações promovidas pela Lei nº 13.654/2018; (iii) determinar se deve ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão e perícia do artefato; e (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação na terceira fase da dosimetria não se sustenta, pois o magistrado indicou a incidência das majorantes do roubo e aplicou apenas uma delas à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não sendo demonstrado prejuízo concreto à defesa, incidindo o art. 563 do CPP.

O juízo de origem observou corretamente o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal e no art. 2º do Código Penal, ao considerar que os fatos ocorreram antes da vigência da Lei nº 13.654/2018.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da causa de aumento quando o conjunto probatório, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, demonstra o seu emprego na prática delitiva.

Incumbe à defesa comprovar eventual utilização de simulacro ou artefato sem potencial lesivo quando a vítima relata o uso de arma de fogo, nos termos do art. 156 do CPP, ônus que não foi satisfeito no caso concreto.

Em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, sendo apta a embasar a condenação.

A minorante da participação de menor importância não se aplica quando demonstrada a coautoria e a divisão de tarefas, sendo essencial a atuação do agente que conduz o veículo utilizado na empreitada criminosa e garante a fuga após a subtração.

A dosimetria da pena observou o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação do regime inicial semiaberto em consonância com o art. 33 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar intervenção da instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante do roubo quando outros elementos probatórios, especialmente o depoimento da vítima, demonstram o seu emprego.

Cabe à defesa comprovar que o artefato utilizado no roubo era simulacro ou não possuía potencial lesivo quando a vítima relata o uso de arma de fogo.

Não se configura participação de menor importância quando o agente conduz o veículo utilizado na ação criminosa e garante a fuga, evidenciando divisão de tarefas e coautoria.

A declaração de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; art. 93, IX. CP, arts. 2º, 29, §1º, 33, 59, 68 e 157, §2º, I e II. CPP, arts. 156 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.024.176/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 18.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.667.031/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 09.12.2024; STJ, AREsp nº 2.435.147/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0001522-64.2020.8.14.0012, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 30.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por NARCISO SILVA CORDOVIL contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Na origem, cuida-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em razão de fato ocorrido em 29 de março de 2017, por volta das 21h, na Rua Benedito Oliveira, no município de Curuçá/PA. Consta da denúncia que o acusado, em concurso com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído da vítima Jamily Campos da Conceição um relógio da marca Backer, cor dourada, abordando-a em via pública e constrangendo-a, inclusive, a abrir a bolsa para verificar a existência de aparelho celular.

Recebida a denúncia e regularmente instruído o feito, com a oitiva da vítima e o interrogatório do réu, sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado sentenciante procedeu à dosimetria da pena segundo o sistema trifásico delineado no art. 68 do Código Penal. Na primeira fase, analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo; na segunda, reconheceu a atenuante da confissão espontânea; e, na terceira, entendeu configuradas as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma, aplicando, contudo, apenas uma majorante, em observância às alterações legislativas supervenientes e ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, que houve violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, ao argumento de que os fatos ocorreram antes da vigência da Lei nº 13.654/2018, razão pela qual não poderia subsistir a majorante referente ao emprego de arma de fogo. Alegou, ainda, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada na terceira fase da dosimetria, afirmando que o juízo não esclareceu de forma precisa qual majorante foi efetivamente aplicada nem a fração de aumento utilizada, incorrendo em fundamentação genérica e afrontando o art. 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, requereu o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o fundamento de que não houve apreensão e perícia do artefato, e que o próprio acusado teria declarado tratar-se de simulacro, invocando o princípio do in dubio pro reo. Postulou, ademais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena, bem como a incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, sustentando que sua participação teria sido de menor importância, porquanto teria apenas conduzido a motocicleta utilizada na empreitada criminosa, sem envolvimento direto na subtração do bem.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que fosse declarada a nulidade da sentença quanto à dosimetria ou, alternativamente, promovido o redimensionamento da pena, com o afastamento das majorantes e o reconhecimento da participação de menor importância.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da sentença. Sustentou que o juízo de origem observou o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, deixando de aplicar a majorante revogada e incidindo apenas uma causa de aumento. Afirmou inexistir nulidade por fundamentação genérica, uma vez que a sentença analisou individualmente as circunstâncias judiciais e explicitou os fundamentos da dosimetria. Quanto ao emprego de arma de fogo, asseverou que a palavra da vítima constitui meio de prova idôneo e suficiente, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma, cabendo à Defesa demonstrar eventual tratar-se de simulacro. Destacou, ainda, que a atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida na segunda fase da dosimetria e que não há falar em participação de menor importância, pois o conjunto probatório revela divisão de tarefas e unidade de desígnios entre os agentes.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a higidez da sentença e a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação e a dosimetria fixada.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por NARCISO SILVA CORDOVIL contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa.

A insurgência recursal concentra-se, em síntese, na alegada nulidade da sentença por deficiência de fundamentação na terceira fase da dosimetria; no pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; na incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; no reconhecimento da participação de menor importância; e no redimensionamento da pena.

Passo ao exame.

I – Da alegada nulidade por ausência de fundamentação na terceira fase da dosimetria

Sustenta a Defesa que o juízo sentenciante não teria indicado com clareza qual majorante foi aplicada na terceira fase, tampouco a fração de aumento adotada, incorrendo em fundamentação genérica, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, extrai-se da sentença que o magistrado reconheceu a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, ponderando, contudo, a superveniência da Lei nº 13.654/2018 e, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, aplicou apenas uma majorante no cálculo final.

Ainda que a fundamentação pudesse ter sido redigida com maior precisão técnica quanto à fração empregada, não se verifica nulidade, sobretudo porque não demonstrado qualquer prejuízo concreto à Defesa, incidindo, na espécie, o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a declaração de nulidade exige demonstração efetiva de prejuízo, não sendo suficiente alegação genérica de deficiência na motivação.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – Do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa

Os fatos ocorreram em 29 de março de 2017, antes da vigência da Lei nº 13.654/2018, que promoveu alterações na disciplina das majorantes do crime de roubo.

Verifica-se que o magistrado sentenciante expressamente consignou a observância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal e no art. 2º, caput, do Código Penal, deixando de aplicar eventual disciplina mais severa introduzida pela novel legislação.

Portanto, não há falar em violação ao referido princípio.

III – Do afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo

A Defesa pleiteia o decote da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não houve apreensão nem perícia do artefato, bem como porque o réu afirmou tratar-se de simulacro.

A tese não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento, desde que existam outros elementos probatórios aptos a demonstrar o seu emprego.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA NECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão do Tribunal de Justiça que afastou a majorante do emprego de arma de fogo em crime de roubo, por falta de apreensão e perícia da arma. 2. O Tribunal de origem entendeu que, sem a apreensão e perícia da arma, não seria possível aplicar a majorante, apesar de depoimentos testemunhais confirmarem o uso do artefato. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo pode ser aplicada com base exclusiva em prova testemunhal, sem a necessidade de apreensão e perícia da arma. III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para a aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que evidenciem seu uso.
5. A revaloração jurídica dos fatos descritos pela instância ordinária é possível sem a necessidade de reexame de provas, não incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. As provas orais foram suficientes para demonstrar o uso da arma, permitindo a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reconhecer a prescindibilidade da apreensão e perícia na arma de fogo e a suficiência da prova testemunhal para a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, restabelecendo a sentença condenatória do juízo de primeiro grau. (STJ, REsp n. 2.024.176/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)

Ademais, quando a vítima relata o uso de arma de fogo, incumbe à Defesa comprovar tratar-se de simulacro ou artefato sem potencial lesivo, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu no caso concreto.

Neste sentido, transcrevo:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ROUBO MAJORADO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA SOBRE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.
AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por roubo majorado pelo uso de arma de fogo, conforme art. 157, § 2º-A, do Código Penal. 2. A decisão agravada baseou-se na inversão do ônus da prova quanto à alegação de uso de simulacro de arma de fogo, cabendo à defesa comprovar a ineficácia ou a natureza de brinquedo do artefato. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de uso de simulacro de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar a ausência de potencial lesivo do artefato utilizado no crime de roubo. III. Razões de
decidir4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando a vítima relata o uso de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de provar que o artefato era um simulacro ou não possuía potencial lesivo, conforme art. 156 do Código de Processo Penal. 5. A defesa não apresentou provas suficientes para afastar a majorante do uso de arma de fogo, mantendo-se, assim, a condenação.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. Cabe à defesa o ônus de comprovar que o artefato utilizado no roubo era um simulacro ou não possuía potencial lesivo, quando a vítima relata o uso de arma de fogo. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º-A; CPP, art. 156.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 856.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27.11.2023; STJ, AgRg no HC 497.298/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.04.2019. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.667.031/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.) (g.n.)

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevo probatório, apto a embasar decreto condenatório.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA FRAÇÃO ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial apresentado pelo recorrente, que alega violação aos arts. 386, VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, pretendendo a reforma da condenação com base na fragilidade do depoimento da vítima e revisão do quantum de pena estabelecido na dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a violação ao art. 386, VII, do CPP pode ser revista nesta instância, considerando a aplicação da Súmula 83 do STJ, que impede o recurso especial quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Corte; e (ii) estabelecer se é possível a revisão do quantum da pena fixada na primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ.

4. Para modificar as conclusões da instância ordinária e revisar o conteúdo fático-probatório, necessário para avaliar a robustez do depoimento da vítima e justificar eventual absolvição, seria imprescindível a reanálise de provas, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.

5. No que tange à dosimetria, o STJ já firmou entendimento de que a exasperação da pena na primeira fase é uma atividade discricionária do julgador, limitada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A revisão dessa decisão só é possível em casos de manifesta ilegalidade, situação não configurada no caso concreto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Mantenho, portanto, a incidência da majorante.

IV – Da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal)

Sustenta o apelante que sua atuação se limitou à condução da motocicleta utilizada na empreitada criminosa, devendo ser reconhecida a participação de menor importância.

O art. 29, § 1º, do Código Penal dispõe que:

“Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.”

A aplicação da referida minorante exige demonstração inequívoca de que a contribuição do agente foi secundária, acessória e não essencial ao iter criminis.

No caso dos autos, o conjunto probatório revela que o recorrente conduziu o veículo, aguardou a execução do delito e empreendeu fuga após a subtração, evidenciando divisão de tarefas e unidade de desígnios.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o condutor do veículo utilizado na fuga responde em coautoria, não se aplicando, em regra, a minorante da participação de menor importância, quando sua conduta se mostra essencial à consumação do delito.

Neste sentido tem decidido esta Corte:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação criminal interpostos por Valdinei Pastana da Costa e Fred Magno Batista contra sentença da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá, que os condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado e 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). 2. Valdinei requereu a readequação da dosimetria, alegando falta de fundamentação na pena-base, aplicação incorreta da atenuante da menoridade e cumulação indevida das majorantes. 3. Fred pleiteou a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, o redimensionamento da pena, a fixação de regime mais brando e a substituição por penas restritivas de direitos ou concessão do sursis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação de Fred Magno Batista;
(ii) verificar se é possível reconhecer a participação de menor importância; (iii) reexaminar a dosimetria das penas aplicadas, especialmente quanto à fundamentação da pena-base e à cumulação das majorantes do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A condenação de Fred Magno Batista é mantida, pois o conjunto probatório — formado pelas imagens do sistema de segurança, pelos depoimentos da vítima e dos policiais e pelas confissões extrajudiciais — comprova de forma harmônica e coerente a autoria e a materialidade do delito. 6. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando corroborada por outros elementos, sendo apta a sustentar condenação, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A tese de participação de menor importância não se aplica, pois restou comprovada a coautoria: o apelante Fred conduziu o veículo usado na ação e garantiu a fuga, desempenhando papel indispensável à consumação do crime, o que evidencia divisão de tarefas e domínio funcional do fato.
8. A pena-base de ambos os réus foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação genérica, considerando circunstâncias e consequências inerentes ao tipo penal do roubo, sem elementos concretos que justificassem a majoração. Assim, deve ser fixada no mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa). 9. A aplicação cumulativa das majorantes do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP careceu de fundamentação concreta. Conforme o art. 68, parágrafo único, do CP e a Súmula 443 do STJ, somente é admissível a cumulação quando houver motivação idônea. No caso, deve prevalecer apenas a majorante que mais eleva a pena — o emprego de arma de fogo — com aumento de 2/3. 10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois o quantum supera 4 anos, não atendendo ao requisito objetivo do art. 44 do CP. Também é incabível a suspensão condicional da pena, já que a reprimenda ultrapassa 02 (dois) anos (art. 77 do CP). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos parcialmente providos, apenas para reduzir as penas de Valdinei Pastana da Costa e Fred Magno Batista para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, a serem cumpridas em regime semiaberto.
Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por crime patrimonial
. 2. A caracterização da coautoria em crime de roubo exige demonstração de divisão de tarefas e domínio do fato, sendo inaplicável a minorante do art. 29, §1º, do CP quando cada agente desempenha papel essencial na empreitada criminosa.
3. Circunstâncias e consequências inerentes ao tipo penal não justificam o aumento da pena-base. 4. A aplicação cumulativa de majorantes no crime de roubo exige fundamentação concreta, devendo prevalecer apenas a causa que mais aumenta a pena, conforme o art. 68, parágrafo único, do CP e a Súmula 443 do STJ.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º; 44; 59; 65, I; 68, parágrafo único; 77; 157, §2º, II, e §2º-A, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.108.990/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, PExt no HC nº 00000000000000997652, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.08.2025, DJEN 13.08.2025;
STJ, HC nº 00000000000000684463, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.08.2021, DJe 06.08.2021.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001522-64.2020.8.14.0012 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2025 )

Inviável, portanto, o acolhimento da tese.

V – Da dosimetria da pena

No tocante à atenuante da confissão espontânea, verifica-se que esta foi expressamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, com redução da pena intermediária.

Não se identifica erro ou omissão a ser sanado nesse ponto.

Quanto à fixação da pena-base, constata-se que o magistrado examinou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fundamentando a exasperação dentro dos limites da discricionariedade vinculada que lhe é própria.

Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, não há espaço para intervenção desta instância revisora.

Por fim, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado à pena aplicada e às circunstâncias do caso, em consonância com o art. 33 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026